Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708484-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: SUPERMERCADO ABS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por MMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF nos autos do processo n. 0707639-47.2023.8.07.0003 (ação de execução de título extrajudicial), que não reconheceu a sucessão empresarial irregular da Agravada. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador